Tribunal: TJMT
Processo: 1058155-09.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058155-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (APELADO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), GABRIELA JOSEFA SANTIN CARDOSO - CPF: 059.624.219-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT – SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS – INTERMEDIAÇÃO DE RESERVAS HOTELEIRAS – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO PELOS PREÇOS PRATICADOS – COMPETÊNCIA DO PROCON – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DIRETO – NULIDADE DAS MULTAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera intermediação na venda de produtos ou serviços não enseja a responsabilização das empresas por eventuais falhas na prestação do serviço (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 2.066.248/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8.4.2024,
DJe
de 11.4.2024).

2.
O PROCON/MT não possui competência para atuar em relações que não envolvam consumo direto, como é o caso de contratos de prestação de serviço de intermediação, conforme entendimento consolidado pelo STJ em diversos precedentes.

3.
Verificando-se que a empresa autuada pelo PROCON/MT atua apenas como intermediadora no processo de reservas de hospedagem, limitando-se à divulgação e facilitação do contato entre consumidores e fornecedores diretos do serviço de hospedagem, sem qualquer ingerência na fixação dos preços, não há como imputar-lhe prática abusiva em razão da elevação desproporcional dos preços.

4.
Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
recurso de

a
pelação
c
ível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela 3ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT) que
,
nos autos da ação ordinária n.
1058155-09.2019.8.11.0041
proposta por
BOOKING
.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA.
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
declarando a nulidade das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

Em suas razões recursais,
a parte
recorrente
alega
, em síntese, que a empresa
ora
apelada, ao comercializar serviços de hospedagem durante a Copa do Mundo de 2014, incorreu em prática abusiva, elevando os preços de maneira desproporcional, justificando, assim, a aplicação das multas administrativas.

Nesses termos
,
pugna
pela reforma da sentença e pela manutenção das penalidades impostas.

Sem contrarrazões (Id
197298224
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
203932668
, pelo não provimento
do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,

c
uida-se
de
recurso de

a
pelação
c
ível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela 3ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT) que
,
nos autos da ação ordinária n.
1058155-09.2019.8.11.0041
proposta por
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA.
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
declarando a nulidade das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia é decidir se as multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT à Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda. são válidas, considerando que a empresa recorrida alega ser apenas intermediadora no processo de reserva de hospedagem, não sendo responsável pela fixação dos preços.

No caso,
a parte recorrente
argumenta que a Booking.com, ao
veicular preços
elevados durante a Copa do Mundo de 2014, praticou ato abusivo, justificando a aplicação das multas administrativas.

Todavia, não obstante as razões apresentadas pela parte ora recorrente,
observa-se que a apelada atua como intermediadora no processo de reservas de hospedagem, sendo responsável apenas pela divulgação e facilitação do contato entre os consumidores e os fornecedores diretos do serviço de hospedagem.

Desse modo, infere-se que
a parte apelada
não pode ser responsabilizada pela fixação dos preços das hospedagens, uma vez que apenas intermedeia a reserva de serviços de terceiros, como demonstra seu
estatuto social e c
adastro junto à Receita Federal, registrado na
r.
sentença recorrida.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que a mera publicidade de produtos ou serviços
, com a simples intermediação de venda, não autoriza a responsabilização das empresas por falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO. PASSAGEM AÉREA
. VENDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSALIBILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA
.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, como é o caso dos autos.

3.
Agravo interno não provido."

(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 2.066.248/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma, julgado em 8
.
4
.
2024,
DJe
de 11
.
4
.
2024)
.
[sem destaque no original].

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO.
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas.

2. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.
a
)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)"
.

(
REsp
1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13
.
2
.
2019,
DJe
29
.
3
.
2019).

[sem destaque no original].

Com efeito
, na hipótese, a simples intermediação de venda de hospedagens não permite a responsabilidade das agências ou de serviços de reserva por meio da rede mundial de computadores, por aumento repentino nos valores
, mormente porque n
ão há qualquer ingerência da apelada na fixação dos preços dos serviços ofertados pelos hotéis parceiros.

Além disso,
conforme conclusão alcançada pelo
d.
Juízo
a quo
,
o PROCON/MT não possui competência para atuar em relação que não seja de consumo direto, como é o caso de um contrato de prestação de serviço de intermediação.

“
ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
- INCOMPETÊNCIA DO PROCON - NULIDADE DA MULTA APLICADA.

1. Em se tratando de contrato administrativo, em que a Administração é quem detém posição de supremacia justificada pelo interesse público, não incidem as normas contidas no CDC, especialmente quando se trata da aplicação de penalidades.

2. Somente se admite a incidência do CDC nos contratos administrativos em situações excepcionais,
em que a Administração assume posição de vulnerabilidade técnica, científica, fática ou econômica perante o fornecedor, o que não ocorre na espécie, por se tratar de simples contrato de prestação de serviço de publicidade.

3.
Incompetência do PROCON para atuar em relação que não seja de consumo
.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.

(STJ - RMS: 31073 TO 2009/0210689-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 26
.
8
.
2010, T2 - SEGUNDA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
08
.
9
.
2010)
.
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas
, restou evidenciado que a Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda. não pode ser responsabilizada pelas infrações que deram ensejo às multas aplicadas pelo PROCON/MT, haja vista que sua atuação se limita à intermediação das reservas de hospedagem, sem ingerência nos preços praticados pelos hotéis parceiros.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por conseguinte,

mantenh
o
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024